Tribunal: TJES
Processo: 5000876-03.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000876-03.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VINICIUS ZOLLI GUALANDI

APELADO: BANESTES SEGUROS SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ESTADO DE NECESSIDADE. FATO DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE EXCLUSÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE INDENIZAR. DIREITO DE REGRESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação regressiva de cobrança ajuizada por seguradora contra o condutor que colidiu com veículo segurado, causando danos materiais. O réu alegou que a colisão decorreu de manobra evasiva para evitar acidente com terceiro, o que afastaria sua responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o estado de necessidade provocado por terceiro exclui a responsabilidade do agente que, ao realizar manobra defensiva, causou danos a veículo de terceiro inocente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O estado de necessidade agressivo não exclui o dever de indenizar quando os danos recaem sobre bem de terceiro inocente, nos termos dos arts. 188, II, e 929 do Código Civil.

4. Em acidentes de trânsito, o fato de terceiro somente exclui a responsabilidade quando rompe totalmente o nexo causal, o que não ocorre se houver ação voluntária do agente na condução do veículo.

5. O réu, ao realizar manobra evasiva e colidir com veículo estacionado, assumiu a posição de causador direto do dano, não podendo transferir a responsabilidade ao terceiro que originou a situação de perigo.

6. O direito de regresso do agente contra o verdadeiro causador do perigo não afasta sua responsabilidade perante o terceiro prejudicado.

7. O valor da indenização foi adequadamente fixado com base em orçamento detalhado e dedução do valor de salvado-sucata, inexistindo enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: O estado de necessidade agressivo não exclui o dever de indenizar quando os danos recaem sobre terceiro inocente, cabendo ao agente ação regressiva contra o causador do perigo.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 188, II, 927, 929 e 930.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.713.105/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 27/11/2018; TJES, Apelação Cível nº 5004129-96.2021.8.08.0011, rel. Des. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível, j. 06/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000876-03.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA
Advogados do(a) APELANTE: AZENATH COUTO COELHO CARLETTE - ES17022-A, CHRYSCH PEIXOTO CINTRA - ES13585-A, LEONARDO VARGAS MOURA - ES8138-A, VICTOR VIANNA FRAGA - ES7848-A
APELADO: VINICIUS ZOLLI GUALANDI
Advogado do(a) APELADO: EVANDRO ABDALLA - ES5463-A

VOTO

(Preliminar de Impugnação à Assistência Judiciária)

De saída, em juízo de admissibilidade, entendo que não existem motivos para revogar a assistência judiciária deferida ao apelante, notadamente porque inexistem elementos concretos nos autos
capazes de infirmar
alegação de hipossuficiência econômica da parte.

Assim,
indefiro
o pedido de impugnação à assistência judiciária formulado em contrarrazões.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação interposto
por
Vinícius Zolli Gualandi

contra sentença proferida pelo Juiz
de Direito da
1ª Vara
de Mimoso do Sul
, que,
em sede de
ação regressiva, julgou procedente o pedido para condenar
o
apelante a pagar em favor da requerente indenização por danos materiais, no importe de R$11.464,00 (onze mil quatrocentos e sessenta e quatro reais).

Em suas razões recursais,
o apelante sustentou, em síntese,
(i)
que a culpa do acidente seria exclusivamente de um terceiro,
sendo que

a colisão ocorreu em razão de manobra evasiva, afastando o dever de reparação

d
o
apelante;
(ii)

subsidiariamente,
que
o valor do orçamento que
o apelado apresentou nos autos é excessivo.

Pois bem.

Ao que se vê,
Banestes Seguros S/A
ajuizou ação regressiva de cobrança alegando que firmou contrato de seguro com
o
segurad
o

CARLOS OTAVIO RIBEIRO CONSTANTINO
que, por sua vez, na data de
20/12/2019
, teve seu veículo atingido pelo condutor requerido,
quando realizou

manobra
evasiva
.

De fato, a
s provas dos autos demonstram que o veículo d
o
segurado
estava estacionado na Rua José Monteiro da Silva, Pratinha, Mimoso Do Sul/ES,
quando foi atingido na traseira pelo veículo conduzido pelo apelante, quando
desviou d
e
automóvel que vinha na contramão
. O apelante, por outro lado, limitou-se a afirmar que a
responsabilidade exclusiva d
e terceiro

ocasionou o sinistro,
afastando o dever de indenizar.

Pois bem.
Como sabido
, a responsabilidade civil extracontratual pressupõe a prática de um ato ilícito que enseje o dever de reparação, nos termos do artigo 927, combinado com os artigos 186 e 187, do Código Civil.

Todavia, na hipótese em que o acidente decorre da conduta de um terceiro, não se configura a ilicitude do ato, consoante o artigo 188, inciso II, do mesmo Código. Ainda assim, a exclusão da ilicitude não exime o agente do dever de indenizar, consoante previsto no artigo 929, especialmente quando restar demonstrado que a vítima não contribuiu, de nenhuma forma, para a ocorrência do evento danoso.

Destacam-se as disposições normativas pertinentes:

Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;

II - a deterioração ou destruição de coisa alheia, ou a lesão a pessoa, a fim de remover perigo iminente.

Parágrafo único. No caso do inciso II, o ato somente será legítimo se as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo.

Art. 929. Se a pessoa lesada, ou o dono da coisa, no caso do inciso II do art. 188, não forem culpados do perigo, assistir-lhes-á direito à indenização do prejuízo que sofreram.

Trata-se do chamado estado de necessidade agressivo,
em que
o agente ocasiona novo acidente para evitar ou contornar situação de perigo existente, atingindo bem jurídico de um terceiro inocente;

diferentemente do estado de necessidade defensivo, onde a vítima do novo dano se confunde com o próprio causador da situação de perigo.

Confo
rm
e a doutrina,
“
a
distinção acima não tem relevância para o Direito Penal (ambos excluem a ilicitude), mas repercute na órbita cível.
O sujeito que age em estado de necessidade agressivo deverá reparar o dano causado ao terceiro inocente pela sua conduta, tendo direito de regresso contra o causador do perigo.
O reconhecimento do estado de necessidade defensivo, por outro lado, afasta até mesmo a obrigação de reparar o dano causado pelo crime"
. (ESTEFAM, André. Direito Penal: Parte Geral: arts. 1º a 120. 9. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. p. 305).
(grifei)

Especificamente e
m casos de acidente de trânsito, o fato de terceiro somente exclui a responsabilidade quando se equipara,
para
todos os
fins
, a caso fortuito ou força maior, rompendo integralmente o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano.

Por outro lado, havendo atuação voluntária por parte daquele que se depara com a situação de perigo, este assume a condição de causador direto do dano, sendo, via de consequência, responsável pela reparação dos prejuízos sofridos p
or
proprietário d
e
veículo atingido, independentemente da existência de culpa.

Nesse sentido, caminha a jurisprudência firme deste Eg. Tribunal, bem como do colendo Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos:

CIVIL E PROCESSO CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
FATO DE TERCEIRO – EXCLUDENTE DA ILICITUDE QUE NÃO ILIDE A RESPONSABILIDADE CIVIL
– TERCEIRO VEÍCULO QUE TRAFEGAVA EM ALTA VELOCIDADE NA CONTRAMÃO –
DIREITO DE REGRESSO – DEVER DE INDENIZAR
– RECURSO DESPROVIDO. 1 - Havendo culpa de terceiro pelo acidente, não se configuraria o ato ilícito, consoante se extrai do artigo 188, inciso II do Código Civil, todavia,
a excludente de ilicitude não exime o autor do dano do dever de indenizar, consoante norma inserta no artigo 929 do Código Civil, haja vista que nenhuma culpa se pode imputar à vítima
que trafegava regularmente em sua mão de direção
.
2 - Com efeito, a dinâmica do acidente descrita na petição inicial, isto é, a invasão da contramão pelo Apelante e a colisão com o veículo do Apelado, restou devidamente comprovada nos autos, sendo incontroverso, ainda, que tal medida se deu em razão de perigo iminente, posto que um terceiro veículo se encontrava na rota de colisão do Apelante/Requerido, trafegando em alta velocidade e na contramão.
3 - Não obstante a evidente responsabilidade do terceiro, em conduta imprudente e em desrespeito às normas de trânsito, configurando o estado de necessidade, a excludente de ilicitude do ato praticado, não é capaz de evidenciar o rompimento total do nexo de causalidade existente entre a conduta perpetrada pelo ora Apelante e a colisão que causou os danos no veículo do Apelado,
notadamente porque a vítima em nada contribuiu para o acidente.
4 – Recurso desprovido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5004129-96.2021.8.08.0011, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Data: 06/Sep/2024)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DE FATO INCONTROVERSO RECONHECIDO EM CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
3. Em situações que envolvem acidente de trânsito, o fato de terceiro só configura causa de exoneração de responsabilidade se equiparado, para todos os efeitos, ao caso fortuito ou força maior, de modo a eliminar por completo a relação de causalidade entre a conduta do agente e o dano. 4. Isso se verifica, por exemplo, quando um veículo sofre colisão e é arremessado em direção a outro, suprimindo qualquer ato volitivo por parte do seu condutor, vindo a ser utilizado apenas como instrumento do ato ilícito praticado pelo terceiro, que é o responsável exclusivo pelo resultado danoso. Diversamente, se houver atitude volitiva daquele que se depara com a situação de perigo, incumbe-lhe, na condição de causador direto do dano, responder perante o dono do veículo abalroado, recompondo os prejuízos decorrentes de sua conduta voluntária, ainda que isenta de culpa.
5.
Na espécie, há que se atribuir responsabilidade ao condutor de veículo que, embora atingido por um caminhão - levando-o a invadir a faixa contrária -, ao tentar manobrar para voltar à sua posição anterior, acabou causando um novo acidente, o que revela ato volitivo de sua parte, suficiente para inserir sua conduta na relação de causalidade.
Desse modo, embora não esteja configurado o ato ilícito, por ter agido em estado de necessidade, deve ele responder pelos prejuízos causados, sendo-lhe assegurado o direito de regresso contra o verdadeiro culpado, nos termos do art. 930 do CC/2002 (correspondente ao art. 1.520 do CC/1916). 6. Recurso especial desprovido. (STJ, REsp n. 1.713.105/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 6/12/2018.

No presente caso, a dinâmica do acidente descrita na petição inicial – que envolve a
realização de manobra defensiva p
elo
ap
elante e a consequente colisão com o veículo sinistrado –
é incontroversa nos autos, o que revela
ato volitivo de sua parte
e, portanto, é
suficiente para inserir sua conduta na relação de causalidade.

Dessa forma,
ainda que se reconheça a
culpa exclusiva d
e
terceiro, cuja conduta originou o estado de necessidade, tal circunstância não afasta, de modo absoluto, o nexo de causalidade direto e imediato entre a conduta do Apelante e o dano causado ao condutor
segurado
,
notadamente
porque
o veículo atingido estava regularmente estacionado na via
, não
dando
causa ao evento danoso.

Por fim, quanto
ao valor da indenização, tenho que este restou devidamente calculado c
om base em orçamento detalhado, inclusive com a devida
dedução do valor de venda do salvado-sucata do veículo sinistrado do total da indenização paga à vítima, não havendo que se falar em indenização excessiva ou enriquecimento ilícito.

Verifica-se, assim, que o apelante não logrou êxito na produção das provas na defesa de seus interesses, razão pela qual não há como alterar o entendimento externado pelo magistrado de primeiro grau.

Sem prejuízo, registro que eventual responsabilidade d
e
terceiro
, conforme disposição expressa do artigo 930 do Código Civil,
poderá ser discutida no bojo de ação própria, assegurado o direito de regresso do requerido contra o
causador mediato do
dano
, visando ao ressarcimento dos valores pagos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, mas
nego-lhe provimento
.

Em razão da sucumbência recursal,
majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC,
observada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do mesmo diploma
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 31/03/2025 a 04/04/2025:

Acompanho o E. Relator.